Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-82.2021.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000923-82.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADONIAS ZINCZUK - CPF: 822.528.151-91 (APELADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), ODAIR JOAO - CPF: 005.470.121-01 (APELADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LOPES DA SILVA FERREIRA - CPF: 045.970.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONIAS ZINCZUK - CPF: 822.528.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOAO - CPF: 005.470.121-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PERONDI - CPF: 361.542.961-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VILSON PERONDI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DO VEÍCULO – INSTRUMENTO PARA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO DE CONDUTA INFRATORA – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA – APELO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não exsurgem, por ora, elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que o
veículo
do apelado tenha sido utilizado anteriormente para a prática de semelhante infração
ambiental
. Na oportunidade, também não foram anexados aos autos folha de antecedentes criminais do recorrido alusivos à condutas anteriores nesse mesmo sentido, o que enseja a manutenção da restituição ao seu proprietário na posição de
depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000923-82.2021.8.11.0101

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VILSON PERONDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1000923-82.2021.8.11.0101, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido Caminhão MERCEDES BENZ/L 2013, cor azul, ano 1981 e placa JYB0768/MT, todavia, permitiu que o apelado VILSON PERONDI assumisse o encargo de fiel depositário do referido bem móvel até a prolação de sentença condenatória (Decisão – id. 116638142).

Em razões recursais, sustenta o
Parquet
que
“nomear o Apelado como fiel depositário é um verdadeiro contrassenso, pois apesar de não haver a restituição jurídica do maquinário apreendido na prática de crimes ambientais, a decisão ora refutada resultou na restituição material do bem a um dos possíveis autores dos delitos, uma vez que o objeto utilizado para a prática do crime está sendo devolvido ao Recorrido.

Com tais fundamentos requer a reforma da decisão de primeiro grau para que o veículo de propriedade do apelado VILSON PERONDI seja mantido na posse do Poder Judiciário ou outra instituição pública até a conclusão do inquérito policial ou eventual sentença condenatória (id. 116638151).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso de apelação (id. 116638156).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial (id. 117581498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VILSON PERONDI

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1000923-82.2021.8.11.0101, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido Caminhão MERCEDES BENZ/L 2013, cor azul, ano 1981 e placa JYB0768/MT, todavia, permitiu que o apelado VILSON PERONDI assumisse o encargo de fiel depositário do referido bem móvel até a prolação de sentença condenatória (Decisão – id. 116638142).

Segundo consta dos autos, o suspeito
Adonias Zinczuk,
funcionário do apelado e na posse do veículo do recorrido, foi preso em flagrante durante operação policial realizada por agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em conjunto com a Polícia Militar em área de preservação ambiental, localizada na
Fazenda Fiorelo
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 39 da Lei no 9.605/98 (cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente).

Por conseguinte, o recorrido interpôs pedido de restituição do veículo apreendido, tendo o magistrado de primeiro grau assim decidido:

“(...)
No tocante ao caminhão M/Benz/L, este foi apreendido carregado com madeiras em tora no interior da área de preservação ambiental extraídas de forma ilegal e clandestina.

O requerente Vilson comprovou a propriedade do bem e declarou que Odair é seu funcionário, mas não tinha conhecimento da atitude tomada pelo autuado, afirmando que não determinou que ele fosse realizar o serviço ilícito reafirmando que seu veículo nunca foi utilizado para prática de crimes.

Pois bem. O artigo 25 da Lei n. 9.605/1998 trata da apreensão de produtos e instrumentos quando verificada infração ambiental, embora a legislação ambiental preveja a possibilidade de aplicar-se pena de perdimento dos instrumentos utilizados na infração, nos termos do § 5o do artigo supramencionado, tal sanção somente se mostra proporcional e razoável se for constatado que o proprietário do veículo era dono da mercadoria ou colaborou, de algum modo, com a infração,
o que não restou comprovado até o presente momento, tornando-se necessária a instrução processual.

Ademais, é de se destacar que a utilização do veículo para a prática delituosa, que alimenta outra pior, o desmatamento ilegal, pode produzir efeitos extremamente nocivos ao meio ambiente. Igualmente não se desconhece a responsabilidade do proprietário do bem apreendido pela verificação do conteúdo transportado, de sua quantidade e de sua regularidade, ainda que não seja ele quem irá guiar o veículo.

Nesta toada, há fortes indícios da conduta perpetrada pelo autuado Odair João, que possivelmente utilizou o caminhão para transportar as madeiras extraídas ilegalmente.

A questão levantada pelo Requerente Vilson que o funcionário utilizou seu veículo sem o seu conhecimento e consentimento deverá ser analisada em sede de instrução, pois por enquanto a simples alegação de Odair, que mudou sua versão dos fatos, não é suficiente para afastar a possível responsabilidade do requerente.

De outro lado, é sabido que a Comarca de Cláudia está tomada pela prática de exploração ilegal de madeira e o veículo em questão é/foi utilizado para exploração florestal, seja regular ou irregular, razão pela qual, nos termos do artigo 25 de Lei n. 9.605/98, pode ser considerado como instrumento de crime ambiental.

Neste norte, e em consonância ao parecer ministerial, constato que não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irão cometer outros delitos com os veículos, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe.

(...)

Portanto, em que pese o requerente Vilson ter comprovado a propriedade do bem, vislumbro que os veículos apreendidos devem ser mantidos até ulterior esclarecimento dos fatos, vez que não há certeza se era utilizado reiteradamente para a prática de delitos.

Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida.

De outro lado, tenho que a assunção do encargo de fiel depositário ao Requerente é a medida mais correta por enquanto, considerando-se, que o bem poderá se deteriorar.

Ressalte-se, entretanto, que conforme estabelecido nos artigos 627 e 629 do Código Civil, o depositário tem o dever de guardar o objeto móvel, conservar, cuidar, diligenciar e restituir o bem quando exigido.

A jurisprudência também já entendeu nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRATOR - APREENSÃO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO EM CRIME AMBIENTAL - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO E ASSUNÇÃO DO ENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIO PELO PRETENSO DONO - IMPRECISÃO QUANTO À PROPRIEDADE - INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO - MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUIZ SENTENCIANTE POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - BEM EXPOSTO AO TEMPO, SEM PROTEÇÃO E SUJEITO À DETERIORAÇÃO - ENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apreendido veículo supostamente utilizado em crime ambiental e havendo dúvidas quanto à procedência ou utilização lícita do veículo, assim como com relação à higidez do título
de propriedade, sua restituição deve ser remetida para a ocasião da sentença final, sobretudo quando o Inquérito ainda não restou concluído, por se constituir em objeto de interesse do processo criminal. Constatado que o bem apreendido se encontra exposto ao tempo e sem utilização, passível de indesejável deterioração, impõe-se atribuir sua guarda ao suposto dono na condição de fiel depositário
. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, APELAÇÃO No 62945/2009, Relator DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA)”
(id. 116638142 – grifei).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao Ministério Público quanto ao pleito de apreensão de veículo como passarei a expor.

Em recente julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.043), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à administração pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência.

Destaco os artigos mencionados:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
”
(grifei).

Importante destacar o entendimento esposado pelo Ministro Mauro Campbell Marques de que o art. 106 do referido decreto não determina quem deve ser o fiel depositário do bem, já que confere à administração pública a prerrogativa de escolher entre órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente ou científico, entre outros, além do próprio infrator, caso não haja risco de utilização em novos ilícitos.

Aliás, se tal direito de depósito possuísse caráter automático, a administração pública ficaria privada dessa escolha, com risco de esvaziar a norma de proteção ambiental, pois a apreensão dos veículos utilizados nos delitos ambientais não visa apenas interromper o crime, mas também impedir que o instrumento seja utilizado para a prática de novos delitos.

No caso em tela, apesar do suposto infrator não ser o real proprietário do veículo apreendido, não vejo no momento qualquer óbice à nomeação do apelado (proprietário) como fiel depositário, tanto que inexistem nos autos qualquer registro de que o mesmo já tenha praticado outras infrações ambientais no passado.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o suspeito
Adonias
relatou que
“Quem me contratou foi um tal de MAU”; Que indagado mais detalhes sobre a identificação de MAU, respondeu: “Eu não sei quem é ele, nunca o vi”; (...) Que indagado se MAU é o proprietário do trator e do caminhão, respondeu: “Eu não sei dizer”; (...) “Que afirma que receberia de MAU o valor de R$200,00 (duzentos reais) pela diárias que iria fazer para ele na extração de madeira”
(id. 116638064).

Ademais, o inquérito policial ainda se encontra em curso, sem oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, não havendo nos autos indícios claros de que o suspeito
Adonias Zinczuk
tenha atuado no transporte ilegal de madeira a mando do recorrido, demandando, assim, o encerramento da instrução processual para uma melhor averiguação do caso.

Dessa forma, tenho que os elementos até então trazidos ao feito permitem manter a nomeação do apelado como fiel depositário do veículo Caminhão MERCEDES BENZ/L 2013, cor azul, ano 1981, Placa JYB0768 até eventual prolação de sentença, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau poderá decidir a respeito de eventual apreensão do veículo, caso entenda pelo envolvimento do recorrido na empreitada criminosa.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume o
decisum
de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022